Tribunal: TJMT
Processo: 1046644-72.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046644-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MAYLON BORTOLETTO GONCALVES - CPF: 035.548.221-59 (APELADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO - CPF: 508.512.255-00 (ADVOGADO), JOAO MAYLON BORTOLETTO GONCALVES - CPF: 035.548.221-59 (APELANTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO - CPF: 508.512.255-00 (ADVOGADO), RICARDO JORGE RABELO PIMENTEL BELEZA - CPF: 007.348.414-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. BANCO NÃO PROVIDO. ADESIVO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EXTRAVIO DE TALONÁRIOS DE CHEQUES ANTES DA ENTREGA AO CORRENTISTA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA PELA ALÍNEA 25. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO
NÃO
PROVIDO. RECURSO
ADESIVO
DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e recurso adesivo
interpostos
contra sentença
que nos autos da
ação anulatória cumulada com pedido de indeniza
ção por danos morais e liminar,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade de três cheques devolvidos pela alínea 25; (
ii
) condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais. O banco recorreu para afastar ou reduzir a condenação, alegando ausência de falha e inexistência de dano moral. O autor, por sua vez, pleiteou a majoração do valor da indenização e a ampliação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso adesivo deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se o banco responde civilmente pelo extravio de talonários de cheques antes da entrega ao cliente; (
iii
) determinar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo do autor preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, apresentando fundamentos claros e vinculados à sentença, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o extravio dos talonários antes da entrega ao correntista considerado fortuito interno.

A devolução dos cheques pela alínea 25 configura erro técnico do banco, pois essa motivação implica cancelamento a pedido do próprio correntista, o que não ocorreu no caso concreto.

A falha na prestação do serviço foi agravada pela indevida exposição do autor a inquéritos policiais por suspeita de estelionato, o que ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza abalo moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença se revela insuficiente diante das circunstâncias do caso, sendo majorado para R$ 10.000,00 em observância ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência dominante da Câmara julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo do autor provido.

Tese de julgamento
:

O extravio de talonários de cheques antes da entrega ao correntista configura falha na prestação do serviço bancário e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A devolução de cheque pela alínea 25, quando realizada em razão de extravio sob responsabilidade do banco, evidencia erro na codificação do motivo e reforça a configuração do dano.

A exposição do correntista a inquéritos policiais em decorrência do uso indevido dos cheques extraviados ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e precedentes do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019;

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019;

TJMT, N.U 1029608-97.2024.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

AP
E ADESIVO
1046644-72.2023.8.11.0041

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E OUTRO (s) X JOÃO MAYLON BORTOLETTO GONÇALVES E OUTRO (s)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso
de apelação interposto p
elo

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
e,
recurso Adesivo interposto
por
JOÃO MAYLON BORTOLETTO GONÇALVES
, ambos
contra sentença proferida pelo
J
uiz
o
de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que
nos autos da ação anulatória c/c reparação por danos morais c/c pedido de liminar,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais para:

a) declar
ar
a nulidade dos cheques devolvidos pela alínea n° 25, nos valores de R$ 44.700,00 (em 20/03/2023 - n° 000001), R$ 40.000,00 (em 10/04/2023 - n° 000015) e R$ 120.000,00 (em 13/04/2023 - n° 000002);

b) conden
ar
o banco réu a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, aplicando-se a taxa SELIC.

Ainda
, condenou
o requerido
ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários a
dvocatícios, estes fixados em 15
% (
quinze
por cento) sobre o valor
da condenação.

Em suas razões recursais, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A alega, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que, ao devolver os cheques pela alínea 25, apenas cumpriu as normas do Banco Central.

Aduz que o autor não sofreu qualquer dano moral indenizável, pois não houve negativação de seu nome ou exposição de sua imagem, tratando-se de mero aborrecimento
do
cotidiano
, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, eventualmente, reduzida
.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões
do autor apresentadas à id. de n. 296195403

Por sua vez,
o segundo apelante,
JOÃO MAYLON BORTOLETTO GONÇALVES,
pugna pela
majoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando que o montante de R$ 8.000,00 é insuficiente diante das consequências suportadas, como ter que prestar depoimento em inquéritos policiais em diferentes estados da federação (Paraná e São Paulo) por ser suspeito de estelionato em decorrência da utilização dos cheques extraviados por terceiros. Adicionalmente, postula que os honorários advocatícios sucumbenciais incidam não apenas sobre o valor da condenação por danos morais, mas também sobre o valor dos cheques anulados.

Contrarrazões
do Banco Santander Brasil S/A apresentadas à id. de n.
303257864,
ocasião em que
o apelado
suscita preliminar de ausência de dialeticidade
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, o

Banco
apelad
o

suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do

C
ó
digo de Processo Civil, consubstancia o princ
í
pio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as raz
õ
es de fato e de direito, que amparam a irresigna
çã
o
à
decis
ã
o impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete
em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É com o voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelos recorrentes se entrelaçam.

Pois bem.

A controvérsia principal cinge-se a verificar a existência ou não de responsabilidade civil do banco réu pelo extravio de talonários de cheques antes da entrega ao correntista, bem como a ocorrência de danos morais e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o autor solicitou dois talonários de cheques (totalizando 40 folhas) que foram extraviados antes da entrega. Apesar de o banco réu ter adotado a providência de cancelar os cheques, estes foram utilizados por terceiros mediante assinatura falsificada, resultando em devoluções pela alínea 25 (cancelamento de talonário pelo banco sacado).

Em consequência, o autor foi intimado para depor em inquéritos policiais na cidade de Maringá/PR e Andradina/SP, por ser suspeito da prática de estelionato, conforme documentação constante nos autos.

No que concerne à responsabilidade civil, aplica-se ao caso a teoria do risco do empreendimento, sendo o banco responsável objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços, consoante o art. 14 do CDC, configurando-se como fortuito interno o extravio de talonários antes da entrega ao correntista.

A alegada ausência de responsabilidade, em razão das cártulas de cheques serem devolvidos pelo motivo “25”
apenas corrobora a falha na prestação de serviços
da instituição financeira
, haja vista que, dadas as circunstâncias do caso sub judice, referida
s
cártula
s
deveria
m
ter sido devolvida
s
pelo
s
motivo
s
, 20, 28 ou 30, mas nunca pelo motivo 25.

Isso porque, segundo consulta ao site do Banco Central do Brasil extrai-se que a devolução do
s
cheque
s
pelo motivo 25 dá-se em razão de “cancelamento do talonário pelo participante destinatário”, ou seja, diferentemente do que
sustenta o Banco requerido
, neste caso (motivo 25), o cancelamento não se dá pelo banco sacado, mas sim pelo próprio correntista
.

Assim, não se pode olvidar que a instituição bancária que informa, negligentemente, o motivo errado de devolução de cheque
extraviado

deve
responder
de forma objetiva
pelos danos advindos de sua conduta.

O banco réu tinha o dever de zelar pela segurança do talonário até sua efetiva entrega ao correntista
, o que, no presente caso, não ocorreu

Neste sentido, dada a falha na prestação de serviço pela Apelante, o dever de indenizar está devidamente caracterizado, haja vista que a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Destaca-se que,
d
ifer
entemente do alegado pelo banco
, a situação experimentada pelo autor ultrapassou o mero dissabor cotidiano, uma vez que foi compelido a prestar esclarecimentos em inquéritos policiais, sendo tratado como suspeito de estelionato em razão de conduta de terceiros possibilitada pelo extravio dos cheques sob responsabilidade do banco.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. CHEQUE FURTADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que a parte autora teve talonário de cheque furtado durante transporte realizado pela terceirizada contratada pela ré.

A moldura fática do caso não foi devidamente desconstituída, uma vez que, embora o cheque furtado tenha sido devolvido pelo “Motivo 25” que se refere a “Cancelamento de talonário pelo participante destinatário” a parte autora comprovou o furto (Boletim de Ocorrência n. 2012.386557) e a posterior cobrança através da Ação Monitória
PJe
nº 1003045-47.2016.8.11.0003, na qual teve que arcar com os honorários periciais na quantia de R$ 2.300,00, depositados no dia 14/02/2024 (id. 175241837, pág. 314).

Tenho que restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da parte ré responsável pelos danos advindos do furto do cheque em nome da parte autora, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de
indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Dever de restituição dos valores custeados a título de honorários periciais, bem como dever de reparação a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

Quantum indenizatório compatível com as circunstâncias fático-probatórias e o critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1029608-97.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Quanto ao valor da indenização por danos morais
objeto de irresignação recursal
é consabido que para
o arbitramento, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização n
o valor arbitrado (R$
8
.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevad
a
para R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
, haja vista ser o comumente praticado por esta Colenda Câmara, para casos desta natureza
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de Apelação interposto pelo Banco Santander Brasil S/A e, por outra senda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso Adesivo interposto pelo autor para reformar a sentença e majorar a condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025